Tribunal: TJMT
Processo: 1015232-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015232-91.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO: JULIO VARGAS PAVLAK
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JULIO VARGAS PAVLAK, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta no. 000418-60.2004.811.0051, ajuizada por AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA, ao qual foi dado provimento, reconhecendo a prescrição intercorrente (ID 22847989), dando ensejo ao Recurso de Embargos de Declaração de ID 29877967, oposto por Amal-Armazéns Gerais Ltda.
Antes do julgamento dos referidos aclaratórios, a embargante/agravada peticionou nos autos informando a celebração de acordo entre as partes, realizado em audiência e homologado pelo juízo singular, razão pela qual requer seja julgado prejudicado o instrumento recursal, ante a perda do seu objeto (ID 31280977).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, como dito, foi noticiada a realização de acordo entre as partes, razão pela qual tanto este agravo de instrumento como o recurso de embargos de declaração encontram-se prejudicados, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em face do acordo celebrado pelas partes, a qual, supervenientemente exauriu as questões tratadas nos recursos mencionados.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso em exame, houve a prolação de sentença na origem, sendo julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a revogação da tutela de urgência concedida, decisão que transitou em julgado em 04/04/2018. 2. Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, pela perda do seu objeto, uma vez que interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Recurso julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70076562164, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018).
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, bem como os embargos de declaração pendente de julgamento, pela perda de objeto.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora